Tribunal: TJMT
Processo: 1013868-36.2023.8.11.0003
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013868-36.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[NAGYLLA DYANA NOGUEIRA DE OLIVEIRA - CNPJ: 39.263.955/0001-77 (APELANTE), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO UNIQUE BR - CNPJ: 73.647.935/0001-38 (APELADO), GUILHERME FERREIRA DE BRITO - CPF: 903.259.071-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 917 DO CPC. REJEIÇÃO PRELIMINAR. TÍTULO EXECUTIVO VÁLIDO E EXIGÍVEL.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos por consumidora em desfavor de instituição financeira, fundada na suposta existência de encargos abusivos, excesso de execução e inexigibilidade do título executivo extrajudicial (cédula de crédito bancário). A sentença rejeitou preliminar de excesso de execução por ausência de demonstração do valor correto e memória de cálculo e, no mérito, reconheceu a validade do título e da obrigação pactuada, afastando a alegação de abusividade dos encargos e da inexigibilidade da dívida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de violação ao princípio da dialeticidade na apelação; (ii) definir se o contrato executado é título executivo exigível, válido e líquido; (iii) apurar a existência de excesso de execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O recurso de apelação preenche os requisitos de admissibilidade, não havendo violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que a apelante impugna os fundamentos da sentença e busca sua reforma, com argumentação minimamente coerente.

4.

A relação jurídica entre as partes se submete ao Código de Defesa do Consumidor, conforme artigos 2º e 3º da Lei nº 8.078/90 e Súmula 297 do STJ, sendo certo que o CDC é aplicável aos contratos bancários, mas sua aplicação não autoriza, de ofício, a declaração de abusividade das cláusulas contratuais, conforme Súmula 381 do STJ.

5.

A alegação de inexigibilidade do título não prospera, pois a cédula de crédito bancário firmada entre as partes contém todos os elementos essenciais de liquidez, certeza e exigibilidade, conforme previsto no art. 784, VIII, do CPC.

6.

A preliminar de excesso de execução foi corretamente afastada, pois a embargante deixou de indicar o valor que entendia devido e de apresentar memória de cálculo, conforme exigem os §§ 3º e 4º do art. 917 do CPC, inviabilizando a análise do alegado excesso.

7.

A ausência de prova efetiva dos encargos abusivos e a inadimplência contratual da apelante reforçam a higidez do título e a legalidade da execução, em consonância com o princípio pacta sunt servanda.

8.

Diante da ausência de vícios na sentença e da legalidade da execução, deve ser mantida a decisão de primeiro grau em todos os seus termos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido. Majorado os honorários (11% sobre o valor da causa), suspensa a exigibilidade pela Justiça Gratuita concedida.

Tese de julgamento
:

1.

O recurso de apelação que impugna adequadamente os fundamentos da sentença não viola o princípio da dialeticidade.

2.

A alegação de excesso de execução somente é conhecida quando acompanhada da indicação do valor correto da dívida e da memória de cálculo, conforme os §§ 3º e 4º do art. 917 do CPC.

3.

A cédula de crédito bancário que apresenta os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade constitui título executivo extrajudicial válido e exigível.

4.

A aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários não autoriza o reconhecimento, de ofício, da abusividade de cláusulas contratuais.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação Cível interposto por
Nagylla Dyana Nogueira de Oliveira
em face da sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da comarca de Rondonópolis, MT, nos autos dos “
Embargos à Execução”
oposta na Ação de Execução ajuizada por
Cooperativa de Crédito Unique BR – Sicoob Unique BR
em desfavor da ora recorrente.

Prolatada a sentença (ID. 239215730):

“Face ao exposto, o mais que consta dos autos e princípios de direito aplicáveis à espécie
JULGO IMPROCEDENTE
os 'Embargos à Execução' propostos por
NAGYLLA DYANA NOGUEIRA DE OLIVEIRA
, em desfavor de
COOPERATIVA DE CRÉDITO UNIQUE BR – SICOOB UNIQUE BR
, com qualificação nos autos, condenando a embargante no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor dado à causa, o qual deverá ser atualizado, devendo ser observado o disposto no § 3º, do artigo 98 do Código de Processo Civil.”

Em suas razões recursais (ID. 239215732), a embargante/apelante se insurge quanto a iliquidez do título executivo extrajudicial, pois segundo alega há ausência de clareza e precisão quanto ao valor exato da obrigação no título.

Sustenta que o título em execução carece de validade, que não comprova o contrato estabelecido entre as partes, tampouco a concordância quanto a taxas e encargos.

Afirma haver cobrança de cláusulas abusivas, na exigência de quantia infinitamente superior àquela efetivamente devida.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, e julgar procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas (ID. 239215734), a Apelada/embargada suscita preliminar de não conhecimento de recurso por ausência de dialeticidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O apelado suscita preliminar de
violação ao princípio da dialeticidade
.

Sabe-se que para o conhecimento do recurso, necessário se faz o cumprimento dos requisitos para a sua admissibilidade.

Dessa forma a argumentação de que o recurso da apelante não rebate especificamente a fundamentação da sentença recorrida não prospera, pois, da leitura do recurso de apelação, é possível depreender a pretensão de reforma do julgado, bem como as razões que sustentam a tese de procedência aos embargos a execução.

Dessa forma, rejeito a preliminar. Superada a questão preliminar, passo à análise e julgamento do mérito recursal.

Primeiramente, tem-se que a relação estabelecida entre as partes é de consumo (Código de Defesa do Consumidor artigos 2º e 3º).

À luz da definição dada nos artigos 2º e 3º da Lei nº 8.078/90, incide na relação jurídica em pauta as normas do Código de Defesa do Consumidor e, a respeito, o tema está pacificado conforme a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Por conseguinte, a análise se faz em vista desse regime jurídico, sem olvidar, entretanto, do disposto na Súmula 381 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.

Necessário pontuar que, por exegese do preceituado pela Súmula nº 297 do STJ, os contratos bancários se submetem às disposições do Código de Defesa do Consumidor, perdendo força a regra do “
pacta sunt servanda
”.

Assim é que, toda vez em que provocado, poderá o julgador afastar ou invalidar todas as cláusulas e encargos contratuais abusivos ou, ainda, afastar sua incidência quando abusivamente incluídos na execução do pacto, fazendo-os adequar à razoabilidade e boa-fé objetiva que deve permear tais avenças.

Nos autos da execução e embargos, extrai-se que, em data de 18 de junho de 2021, as partes firmaram contrato de Cédula de Crédito Bancário de nº 2021800753 (ID. 239215700), no valor de R$ 50.900,00 (cinquenta mil, novecentos reais), a ser pago em 36 parcelas.

Ocorre que em face do momento pandêmico, a contratante não conseguiu arrecadas valores para dispor suas obrigações.

Alegou que os encargos financeiros são altos, não podendo adimplir as obrigações; que, há excesso de execução, assim, requer a procedência da ação, com a condenação da parte adversa nos encargos da sucumbência.

O juízo de primeiro grau, em sentença, rejeitou preliminarmente a alegação de excesso à execução, sob o fundamento de que a embargante não indicou o valor que entendia correto para a dívida exequenda, nem apresentou a respectiva memória de cálculo e os documentos necessários à comprovação do alegado, em observância ao disposto no artigo 917, §3º e §4º, inciso II, do Código de Processo Civil.

Dessa forma, à luz do que dispõe a legislação processual,
não há como se reconhecer o fundamento de excesso de execução
, pois a embargante não cumpriu com os requisitos legais para sua comprovação.

Isso porque, a defesa da executada através dos EMBARGOS Á EXECUÇÃO, ao ser citada, deveria a devedora no devido tempo e forma, ao se defender do excesso de execução, cumprir exatamente o que estava prescrita no referido artigo e parágrafos da norma processual, aplicável no caso em apreciação recursal:

Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar:

(...);

III - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;

(...);

§ 3º Quando alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à do título, o embargante declarará na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

§ 4º Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos à execução:

(...);

II - serão processados, se houver outro fundamento, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução.

Neste norte, para a hipótese de alegação de excesso de execução, o presente dispositivo impõe a executada, ora embargante, que declare explicitamente na petição inicial dos seus embargos o valor que entende correto e, além disso, ainda apresente memória de cálculo que demonstre tal correção, sob pena de indeferimento liminar da peça (e, por conseguinte, do não processamento dos próprios embargos) ou de não conhecimento desse fundamento.

Destarte, à evidência do não cumprimento de requisito legal exigido para a comprovação do alegado, não há como se reconhecer o fundamento de excesso de execução.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PERÍCIA CONTÁBIL – DESNECESSIDADE – IMPUGNAÇÃO GENÉRICA – REJEITADA - CÉDULA RURAL HIPOTECARIA – PRODUTOR RURAL – CUSTEIO AGRÍCOLA – INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – COMPETÊNCIA DO FORO DE ELEIÇÃO/CONTRATAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

I - No caso dos autos, não é prescindível a realização de perícia contábil, uma vez que pelos documentos constantes dos autos é possível formar a convicção do Julgador, que não sinalizou pelo excesso de execução. Ademais, a parte oportunizada a produzir provas, quedou-se inerte.

II-
Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, postula quantia superior, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, oferecendo demonstrativo discriminado e atualizado de seu crédito, sob pena de rejeição liminar dessa impugnação.
Deverá o executado realizar argumentação capaz de demonstrar o erro do exequente, indicando o erro no cálculo procedido pelo credor.
Não basta a afirmação genérica de excesso de execução e a indicação meramente formal de valor que entende adequado, protestando-se pela prova final do quantum efetivamente devido.

III- “a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a utilização de recursos de financiamento para fomento da atividade agrícola afasta a condição de destinatário final, afastando a incidência do CDC. ” (STJ - Quarta Turma - AgRg no REsp 1562552/RS)

IV- De acordo com o STJ “a existência de relação de consumo apenas quando ocorre destinação final do produto ou serviço, e não na hipótese em que estes são alocados na prática de outra atividade produtiva. 2 - A jurisprudência do STJ entende, ainda, que deve prevalecer o foro de eleição quando verificado o expressivo porte financeiro ou econômico da pessoa tida por consumidora ou do contrato celebrado entre as partes. 3 - Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt no CC 151.366/BA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 29/06/2018). (N.U 0009561-91.2013.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/03/2021, Publicado no DJE 10/03/2021) (g.n.)

Quanto à alegação de inexigibilidade do título por sua
iliquidez
, e que não há clareza e precisão quanto ao valor exato da obrigação no título.

Verifica-se dos autos de embargos e execução, por seus documentos, o contrato de Cédula de crédito bancário, onde contém a especificação da dívida, seu valor, a forma de pagamento e a identificação das partes, com suas respectivas assinaturas, preenchendo, assim, os requisitos necessários à caracterização de título executivo extrajudicial.

Assim, à evidência das provas dos autos, constata-se ser plenamente válido e legal o contrato de Cédula de Crédito Bancário.

Por outro lado, se a embargante/executada comprometeu-se contratualmente a pagar o valor contratado, mas não cumpriu, resta plenamente possível sua execução, nos termos do princípio
pacta sunt servanda
, que assegura a força obrigatória dos contratos.

logo, não há se falar em inexigibilidade do título.

Portanto, por ter dado adequada solução à lide, de rigor a manutenção da sentença.

Isto posto, conheço do recurso,
NEGO PROVIMENTO
.

Majoro
os honorários advocatícios devidos ao advogado da parte embargada para 11% (onze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do §11 do artigo 85 do CPC, lembrando que a exigibilidade permanece
suspensa
em razão do benefício da
Justiça Gratuita
concedido (artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025